Tribunal: TJBA
Processo: 8043848-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043848-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE REITOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO IMPETRANTE EM AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PREVALÊNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo Juízo de Direito da 7.ª Vara da Fazenda Pública de Salvador (Suscitante) em face do Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado (Suscitado), nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Reitora da UNEB. A impetrante, domiciliada em Brumado, onde ocorreu o ato impugnado, ajuizou a ação em seu domicílio, mas o juízo local declinou da competência para a Capital, invocando a sede funcional da autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar Mandado de Segurança contra ato de autoridade estadual é absoluta, fixada exclusivamente pela sede funcional da autoridade, ou se admite a opção pelo foro do domicílio do impetrante, conforme o art. 52, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5.º, inc. XXXV) orienta a facilitação da defesa dos direitos do cidadão, especialmente em litígios contra o Poder Público, o que fundamenta a regra de competência concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a regra do art. 52 do CPC se aplica analogicamente ao Mandado de Segurança, relativizando a competência baseada na sede da autoridade coatora para permitir o ajuizamento da ação no domicílio do autor. 5. Sendo a competência territorial relativa e estabelecida em benefício da parte, não cabe ao magistrado decliná-la de ofício, devendo prevalecer a escolha da impetrante por litigar em seu domicílio, onde também ocorreu o fato gerador da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito julgado procedente. Competência declarada do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar Mandado de Segurança contra autoridade estadual é relativa e concorrente. 2. É faculdade do impetrante optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, em prestígio ao acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV; CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJBA, CC n.º 8039959-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, j. 18.07.2022; TJBA, CC n.º 8003078-11.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.04.2024; TJBA, CC n.º 8024320-94.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seções Cíveis Reunidas, j. 09.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8043848-12.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 7.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26